Tribunal: TJBA
Processo: 8001686-83.2019.8.05.0138
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8001686-83.2019.8.05.0138 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: COMERCIO DE FRUTOS TROPICAIS LTDA Advogado(s): LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DE JAGUAQUARA, VARA CÍVEL Advogado(s): ACORDÃO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POSTERIOR AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO INTERESSE NO FEITO. SUSPEIÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Trata-se de incidente de suspeição em que se alega a existência de interesse do juízo no feito em decorrência de suposta antecipação no julgamento. 2. Ocorre que o incidente arguido não encontra fundamento em nenhuma das hipóteses previstas no art. 145, do CPC, o que, por si só, autoriza a rejeição da suspeição, por ausência de tipicidade. 3. As hipóteses de suspeição de juiz são regras de interpretação estrita, devendo a verificação de sua ocorrência fundamentar-se em elementos concretos e objetivos que demonstrem que o magistrado tenha efetiva agido de forma a enquadra-se em uma das hipóteses postas na lei, o que não ocorreu no caso. 4. O simples fato de não ter conhecido de embargos, nem ter se retratado quando da interposição do apelo, não faz com que a imparcialidade do juiz esteja abalada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de incidente de suspeição nº 8001686-83.2019.8.05.0138, em que figuram, como Requerente Comércio de Frutos Tropicais Ltda. e como Requerido o Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar improcedente o incidente, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto do 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça